Tribunal: TJBA
Processo: 8013685-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013685-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, THIAGO MAHFUZ VEZZI

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DÉBITO QUESTIONADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO MEDIANTE BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE PROVA INEQUÍVOCA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013685-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
e como apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outro
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator